Tribunal: TJDFT
Processo: 0735241-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0735241-87.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF REPRESENTANTE LEGAL: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF APELADO: COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS LTDA DESPACHO Nada a prover quanto ao requerimento de id 45226325, visto que esgotada a competência desta Relatoria diante do julgamento do recurso. As partes devem apresentar ao Juízo do cumprimento de sentença eventual acordo extrajudicial celebrado entre elas. Esgotado o prazo para recurso, baixem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 30 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator